Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, em continuidade delitiva (artigo 217-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) redução da fração de aumento aplicada na continuidade delitiva para 1/6 (um sexto) ou 1⁄2 (metade).
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Embora não se possa precisar o número exato de vezes que o acusado abusou sexualmente da vítima, fato é que foram várias, isto é, mais de sete, considerando o período compreendido entre os anos de 2010 e 2015, o que justifica a exasperação na fração máxima de 2/3 (dois terços).
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.